Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008121-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), NAIANE OLIVEIRA ALVES - CPF: 009.149.431-11 (APELANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ APLICAÇÃO DOS RECURSOS. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO FORMAL DE CONTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Prestação de Contas, declarou que as contas não foram prestadas e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta que inexiste dever de prestação formal e minuciosa dos valores recebidos a título de alimentos, salvo em situações excepcionais. Requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) definir se há obrigatoriedade de prestação formal de contas relativas à verba alimentar, diante da ausência de indícios concretos de má gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade quando não houver prova robusta em sentido contrário.

4. A sentença impugnada encerrou a fase cognitiva do processo e foi proferida com resolução de mérito, motivo pelo qual é cabível a interposição de apelação.

5. A ação de prestação de contas exige a presença de interesse processual, que, no caso de verba alimentar, pressupõe a existência de indícios mínimos de má aplicação dos recursos.

6. A exigência de detalhamento das despesas alimentares deve ser pautada por elementos objetivos que justifiquem a medida, sob pena de configurar intromissão abusiva na vida da genitora e constrangimento indevido.

7. Não há nos autos prova de má gestão dos valores, os quais foram utilizados para despesas ordinárias com moradia, energia e alimentação, compatíveis com a finalidade dos alimentos.

8. A jurisprudência do STJ admite o ajuizamento da ação de prestação de contas com base no poder-dever fiscalizatório, mas ressalta que seu uso não pode ser desvirtuado para fins de retaliação ou interferência indevida, devendo o juiz repelir tal finalidade quando ausente risco aos interesses do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é presumida verdadeira, salvo prova inequívoca em contrário.

2. A prestação formal de contas relativa à verba alimentar somente é exigível quando houver indícios concretos de má aplicação dos recursos.

3. O uso da ação de prestação de contas como instrumento de fiscalização genérica ou retaliação pessoal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o; 373, II; 487, I; 550 a 553; CC, arts. 1.583, § 5o; 1.703; 1.637; 1.638.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.911.030/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.06.2021, DJe 31.08.2021; TJMT, N.U 1057657-73.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008121-59.2021.8.11.0041.

NAIANE OLIVEIRA ALVES X MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NAIANE OLIVEIRA ALVES, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas no. 1008121-59.2021.8.11.0041, apresentada por MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, nos moldes do artigo 487, I, do CPC, rejeitou os pedidos formulados em contestação para declarar que as contas não foram prestadas para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Por consequência, condenou a requerida em custas e ao pagamento de verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da causa (ID 295049965).

Irresignada, a apelante alega, em preliminar, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus filhos.

No mérito, a recorrente insiste na inexistência de dever legal de prestação minuciosa e formal dos valores recebidos a título de alimentos, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pagos pelo apelado, salvo em situações excepcionais, mediante prova concreta de má aplicação, o que afirma não ter sido comprovado.

Argumenta que as despesas domésticas, como moradia e energia, integram o custeio da subsistência dos menores e que a documentação apresentada na contestação comprova a destinação dos recursos. Alega, ainda, que a imposição judicial de detalhamento seria vexatória, desproporcional e violadora dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva (ID 295049972).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 295049976).

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso de apelação, para afastar a obrigação da apelante de prestar contas, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a análise da justiça gratuita pelo órgão julgador (ID 306967871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA JUSTIÇA GRATUITA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, examino o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela apelante.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Embora o apelado tenha questionado a real condição econômica da apelante, não há nos autos documentação idônea capaz de infirmar de modo inequívoco a declaração apresentada.

Assim, defiro o benefício da justiça gratuita à apelante, sobretudo porque, instada a comprovar sua hipossuficiência, juntou documentos que demonstrem a sua incapacidade financeira para suportar as custas do processo.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que a ação de prestação de contas, conforme disciplinada pelo Código de Processo Civil de 2015, possui duas fases distintas. Na primeira fase, discute-se o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las. Na segunda fase, caso reconhecido o direito/obrigação, procede-se à efetiva prestação e julgamento das contas.

Quando analisamos a jurisprudência e a doutrina sobre o tema, verificamos que há entendimento no sentido de que a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do CPC.

No entanto, no caso concreto em análise, é importante observar que a decisão recorrida não se limitou a reconhecer o direito de exigir contas, mas já declarou que “as contas não foram prestadas”, condenando a parte em custas e honorários. Ou seja, no caso dos autos, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, encerrando a fase cognitiva do procedimento.

Nesse contexto, é importante destacar que o procedimento adotado no caso concreto não seguiu rigorosamente o rito bifásico previsto nos artigos 550 a 553 do CPC. O juiz, ao proferir a sentença, não determinou a apresentação de contas em 15 dias (como seria típico da primeira fase), mas já declarou que as contas não foram prestadas e encerrou o processo.

Portanto, embora exista a previsão legal de que a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas seja impugnável por agravo de instrumento, no caso específico em análise, considerando a forma como o processo foi conduzido e a natureza do provimento jurisdicional proferido (sentença com resolução de mérito que encerrou a fase cognitiva), o recurso de apelação foi adequadamente interposto.

Superada essa questão preliminar, no mérito, a controvérsia cinge-se a definir se a apelante está obrigada a prestar contas formais e detalhadas dos valores recebidos a título de alimentos no período delimitado na inicial, diante da ausência de indícios concretos de má aplicação da verba.

O § 5o do art. 1.583 do Código Civil confere ao genitor não guardião o direito de supervisionar os interesses dos filhos, inclusive por meio de pedido de prestação de contas.

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.

[...];

§ 5o A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações

e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos.

Entretanto, a interpretação sistemática dessa norma, em conjunto com o art. 373, II, do CPC, e considerando a natureza da verba alimentar, destinada a custear despesas correntes e essenciais à subsistência da prole, conduz à conclusão de que a exigência judicial de prestação minuciosa deve estar amparada em elementos objetivos que apontem, ao menos, para a plausibilidade de mau uso dos recursos.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do TJMT, que tem reconhecido a necessidade de indícios concretos de má gestão como requisito para caracterizar o interesse processual, conforme se verifica no seguinte julgado:

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – GUARDA COMPARTILHADA – MODALIDADE DE GUARDA QUE PRESSUPÕE RESPONSABILIZACÃO CONJUNTA – DIREITOS E DEVERES EM COMUM – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-GESTÃO PELA GENITORA– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO. O poder-dever fiscalizatório do genitor que não detém a guarda com exclusividade, pode ser exercido por meio de ação de exigir contas, e tem por objetivo evitar que ocorram abusos e desvios de finalidade no que tange à administração da pensão alimentícia e poderá verificar se as despesas e gastos estão sendo realizados para manutenção e educação da prole. Na guarda compartilhada, por deter o genitor meios para conhecer como se dá os gastos com o menor, vez que esta modalidade de guarda pressupõe a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres ao poder familiar dos filhos em comum, carece-lhe interesse em exigir a prestação de contas, notadamente quando inexistente indícios de má-gestão pela genitora dos recursos vertidos. Recurso desprovido. (N.U 1057657-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

No caso concreto, inexiste prova ou indício específico de que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos mensalmente estejam sendo empregados de forma indevida.

Com efeito, as alegações iniciais amparam-se em suposições genéricas, sem comprovação de vínculo direto com a verba alimentar.

Ao contrário, os documentos apresentados na contestação demonstram que os valores foram absorvidos por despesas ordinárias de manutenção do lar e dos filhos - moradia, energia, alimentação - compatíveis com a destinação legal da verba.

Ora, como cediço, a verba alimentar, por sua própria natureza, não se individualiza integralmente em nome dos menores, pois compreende gastos que beneficiam o núcleo familiar como um todo, de modo que a exigência de prestação de contas formais deve ser excepcional e pautada por elementos concretos.

Ausentes tais elementos, não se justifica o manejo da ação como mecanismo de fiscalização permanente ou como instrumento de constrangimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o genitor pode exigir contas independentemente de prova prévia de má gestão, mas deixou expresso que a medida deve servir à proteção efetiva dos interesses do menor, cabendo ao juiz repelir seu uso para fins de retaliação ou ingerência abusiva:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 1.583, § 5o, DO CC. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS INTERESSES DO MENOR. 1. A proteção integral da criança e do adolescente, defendida pela Organização das Nações Unidas (ONU) com base na Declaração Universal dos Direitos da Criança e erigida pela Constituição da República como instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (art. 227), exerce crucial influência sobre o intérprete da norma jurídica infraconstitucional, porquanto o impele a compreendê-la e a aplicá-la em conformidade com a prevalência dos interesses do menor em determinada situação concreta. 2. Com o inequívoco objetivo de proteção aos filhos menores, o legislador civil preconiza que, cessando a coabitação dos genitores pela dissolução da sociedade conjugal, o dever de sustento oriundo do poder familiar resolve-se com a prestação de alimentos por aquele que não ficar na companhia dos filhos (art. 1.703 do CC), cabendo-lhe, por outro lado, o direito-dever de fiscalizar a manutenção e a educação de sua prole (art. 1.589 do CC). 3. O poder-dever fiscalizatório do genitor que não detém a guarda com exclusividade visa, de forma imediata, à obstrução de abusos e desvios de finalidade quanto à administração da pensão alimentícia, sobretudo mediante verificação das despesas e dos gastos realizados para manutenção e educação da prole, tendo em vista que, se as importâncias devidas a título de alimentos tiverem sido fixadas em prol somente dos filhos, estes são seus únicos beneficiários. 4. A Lei n. 13.058/2014, que incluiu o § 5o ao art. 1.583 do CC, positivou a viabilidade

da propositura da ação de prestação de contas pelo alimentante com o intuito de supervisionar a aplicação dos valores da pensão alimentícia em prol das necessidades dos filhos. 5. Na ação de prestação de contas de alimentos, o objetivo veiculado não é apurar um saldo devedor a ensejar eventual execução haja vista a irrepetibilidade dos valores pagos a esse título, mas investigar se a aplicação dos recursos destinados ao menor é a que mais atende ao seu interesse, com vistas à tutela da proteção de seus interesses e patrimônio, podendo dar azo, caso comprovada a má administração dos recursos alimentares, à alteração da guarda, à suspensão ou até mesmo à exoneração do poder familiar. 6. A ação de exigir contas propicia que os valores alimentares sejam melhor conduzidos, bem como previne intenções maliciosas de desvio dessas importâncias para finalidades totalmente alheias àquelas da pessoa à qual devem ser destinadas, encartando também um caráter de educação do administrador para conduzir corretamente os negócios dos filhos menores, não se deixando o monopólio do poder de gerência desses valores nas mãos do ascendente guardião. 7. O Juízo de piso exerce importante papel na condução da prestação de contas em sede de alimentos, pois, estando mais próximo das partes, pode proceder a um minucioso exame das condições peculiares do caso concreto, de forma a aferir a real pretensão de proteção dos interesses dos menores, repelindo o seu manejo como meio de imisção na vida alheia motivado pelo rancor afetivo que subjaz no íntimo do(a) alimentante. 8. O objetivo precípuo da prestação de contas é o exercício do direito-dever de fiscalização com vistas a havendo sinais do mau uso dos recursos pagos a título de alimentos ao filho menor apurar a sua efetiva ocorrência, o que, se demonstrado, pode dar azo a um futuro processo para suspensão ou extinção do poder familiar do ascendente guardião (art. 1.637 combinado com o art. 1.638 do CC). 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.911.030/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 31/8/2021.)

No presente caso, não se verificam circunstâncias que demonstrem risco ou prejuízo aos interesses dos filhos que autorizem a intervenção judicial nesse grau de detalhamento.

Diante disso, não se vislumbra interesse processual para a manutenção da ação de prestação de contas, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o benefício da justiça gratuita à apelante; e reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, ante a

inexistência de indícios concretos de má gestão dos recursos alimentares. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025